Tribunal: TCU
Processo: 034.674/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria de conformidade com o objetivo de verificar a regularidade da aplicação de verbas repassadas por meio de convênio cuja finalidade foi a recuperação, a implantação e a gestão de sistemas de dessalinização em comunidades do semiárido baiano, de modo a fornecer água de qualidade para o consumo humano, no âmbito do Programa Água Doce.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade com o objetivo de verificar a regularidade da aplicação de verbas federais transferidas ao estado da Bahia, por meio do convênio 07802 (Siconv 769428). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência aos órgãos/entidades abaixo relacionados sobre as seguintes falhas identificadas na execução do convênio MMA/SRHU 7.802/2012, para que sejam adotadas medidas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.1.1. à Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia (Sema): 9.1.1.1. ausência de acompanhamento e de controle contínuos do adequado funcionamento dos sistemas de abastecimento de água por dessalinização, incluindo as atividades de manutenção e de monitoramento, caracterizando descumprimento das diretrizes do Programa Água Doce (achado III.4 do relatório de auditoria, peça 70, p. 2426); 9.1.1.2. ausência de informações individualizadas, por município/localidade, no Siconv, atual plataforma Transferegov, quanto à execução física dos sistemas de abastecimento por dessalinização (princípio da publicidade no art. 37, caput , da Constituição Federal, art. 7o, XVI, da portaria interministerial 424, de 30/12/2016); essa situação não se coaduna com a atual política de transparência e acesso à informação da Administração Pública Federal, em especial quanto aos princípios e aos objetivos do art. 11 do Decreto 11.529/2023, em seus itens VIII, IX e XII (achado III.5 do relatório de auditoria, peça 70, p. 26); 9.1.1.3. contratação da empresa FH Engenharia Ltda. (contrato 22/2013), mediante dispensa emergencial 04/2013, para realização de diagnóstico social, procedida sem fundamentação adequada, em desacordo com o art. 24, IV, da Lei 8.666/1993 (achado III.1.1 do relatório de auditoria, peça 70, p. 1011); 9.1.2. à Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb): 9.1.2.1. inconformidades no âmbito das obras e/ou equipamentos fornecidos, objeto das concorrências Cerb CP 140015/2014 e CP 170007/2017, que indicam falhas no acompanhamento/fiscalização da execução dos sistemas de abastecimento de água por dessalinização (achado III.3 do relatório de auditoria, peça 70, p. 2426); 9.1.2.2. exigência indevida nos editais das concorrências públicas 140015 e 170007: declarações de visita aos locais das obras como condição de participação nos certames, em violação ao art. 3o, § 1o, I, da Lei 8.666/1993 (achados III.1.3.1 e III.1.3.3 do relatório de auditoria, peça 70, p.14 e 18); 9.1.2.3. utilização de projeto (ou anteprojeto) incompleto na concorrência CP 170007/2017 sem acréscimo das informações técnicas dos levantamentos de campo existentes na Cerb (diagnósticos socioambientais e técnicos) referentes às localidades a serem beneficiadas pelo Programa Água Doce (PAD/Bahia), resultando em fragilidade na caracterização do objeto a ser contratado (obras dos sistemas de abastecimento por dessalinização), em desacordo com os ditames do art. 6o, IX, da Lei 8.666/1993 (achado III.2 do relatório de auditoria, peça 70, p. 19-20); 9.2. encaminhar este acórdão à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), à Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia e à Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia; 9.3. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o presente processo e arquivar os autos.